Tribunal: STF
Processo: Rcl 38468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de agravo interposto em face de decisão de minha lavra em que neguei seguimento à reclamação pelos seguintes fundamentos:
    “1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face despacho do TST, em que se afirmou o seguinte:
    Juntem-se as Petições nº 282616/2019 e 282630/2019.
    Considerando ser irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria (art. 896-A, § 5º, da CLT), indefiro o processamento das medidas apresentadas.
    À Secretaria da 5ª Turma a fim de que certifique o trânsito em julgado e baixe imediatamente os autos à origem, dando cumprimento à determinação contida na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.
    2. A parte reclamante alega que o TST, ao negar seguimento ao agravo interposto contra decisão que não conheceu de recurso de revista, usurpou a competência desta Corte, pois a uma só vez impossibilitou a análise de questão constitucional pelo Colegiado da própria Corte e interposição de recurso extraordinário para exame do caso à luz do que restou decidido no julgamento da repercussão geral do RE n.º 591.085-7, bem como da Súmula Vinculante nº 17.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Nos termos da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Este entendimento, inclusive, foi incorporado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: § 5º É inadmissível a reclamação: I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    6. É possível o ajuizamento de reclamação em face de decisão do TST que afirma a ausência de transcendência de matéria versada em recurso de revista ou agravo de instrumento em recurso de revista (v. g. Rcl 36.705, da minha relatoria). De todo modo, deve a parte observar a lei processual, no que concerne às regras relativas ao trânsito em julgado da decisão que se pretende impugnar via reclamação.
    7. Na hipótese em análise, o procedimento adotado pela origem é regido pelo art. 896-A da CLT, que dispõe o seguinte:
    Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    (...)
    § 1º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    (…)
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. (destaquei)
    8. No caso dos autos, em face de decisão que afirmou a ausência de transcendência de agravo de instrumento em recurso de revista, publicada em 08.11.2019, a parte opôs agravo regimental, apesar de manifestamente inadmissíveis, nos termos do § 5º do art. 896-A do CPC. A presente reclamação somente foi ajuizada em 12.12.2019, após o indeferimento do processamento das petições apresentadas e determinação de certificação de trânsito, publicado em 29.11.2019, conforme acompanhamento processual eletrônico.
    9. Incide ao caso, portanto, o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.
    11. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório.”
    2.  A parte agravante alega que seu caso exige a superação da Súmula 734/STF, pois a certificação de trânsito em julgado decorreu de inequívoca usurpação de competência do STF.
    3.  É o relatório.
    4.  Melhor apreciando os autos, entendo que deve ser tornada sem efeito a decisão monocrática, para que seja deferido o pedido liminar, implicando a perda do objeto do presente agravo regimental.
    5.  In casu, constato, prima facie, que as decisões reclamadas, analisadas em conjunto (docs. 12 e 13), estabeleceram que, para os precatórios emitidos em data anterior a 25.03.2015, incidem juros de mora no “período de graça” previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Confira-se trecho relevante (doc. 12):
    “O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, quanto ao tema “incidência de juros de mora no período de graça”, a decisão, tal como posta, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual para os precatórios emitidos em data anterior a 25/03/2015 incidem juros de mora no “período de graça” previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (...).” (Grifos acrescentados)
    6.  Tal orientação, entretanto, diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao aprovar a Súmula Vinculante 17 e apreciar o RE 591.085, em sede de repercussão geral (Tema 147), consolidou entendimento no sentido de que os juros moratórios devem incidir até a data da expedição do precatório, não devendo ser computados no interregno entre a data da sua expedição e 31 de dezembro do ano seguinte ao da inclusão na lei orçamentária anual, somente voltando a ser aplicados, em caso de inadimplemento, em 1º de janeiro do ano subsequente ao daquele em que deveria ter ocorrido o pagamento.
    7. Deveras, no julgamento do RE 591.087 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em que se discutia, à luz do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária anual, o STF, reafirmando a sua jurisprudência, assentou, em repercussão geral (Tema 147), a não incidência de juros de mora no referido período.
    8. Na sequência, esta Corte, em conformidade com o artigo 103-A da Constituição Federal, adotando como precedentes os RE 591.085 RG-QO, RE 583.871, RE 589.345, RE 571.222-AgR, RE 393.737-AgR, RE 372.190-AgR, RE 298.616 e RE 305.186, aprovou, em 29.10.2009, a Súmula Vinculante 17:
     “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
    9.  Feitas essas considerações, verifico que o caso em exame se trata de decisão que afirmou a ausência de transcendência de agravo de instrumento em recurso de revista, publicada em 08.11.2019. A parte opôs agravo regimental, apesar de manifestamente inadmissível, nos termos do § 5º do art. 896-A do CPC. A presente reclamação foi ajuizada em 12.12.2019, nove dias úteis após o indeferimento do processamento das petições apresentadas e determinação de certificação de trânsito, publicado em 29.11.2019, conforme acompanhamento processual eletrônico.
    10.  É possível o ajuizamento de reclamação em face de decisão do TST que afirma a ausência de transcendência de matéria versada em recurso de revista ou agravo de instrumento em recurso de revista (v. g. Rcl 36.705, da minha relatoria). De todo modo, deve a parte observar a lei processual quanto às regras relativas ao trânsito em julgado da decisão que se pretende impugnar via reclamação.
    11.  Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento, inclusive, foi incorporado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “É inadmissível a reclamação: I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    12.  No entanto, o caso em apreço guarda peculiaridade, melhor apreciada neste momento. Ao negar seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, o TST, mantendo a aplicação de sua jurisprudência anterior à fixação da tese no Tema 147 da repercussão geral e em desacordo com a Súmula Vinculante 17, afirmou, com base no art. 896-A da CLT, inexistir transcendência em recurso de revista que impugnava acórdão que reconhecia a existência de juros de mora durante o período de graça. O agravo, ainda que manifestamente inadmissível, nos termos do § 5º do art. 896-A do CPC, foi seguido de decisão que determinou a imediata certificação de trânsito em julgado, inviabilizando rediscussão da matéria. Poucos dias após a prolação desta última decisão, foi ajuizada a reclamação.
    13.  Nesse cenário, o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, reconhecida inclusive por meio da Súmula Vinculante 17, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se Rcl 35.816-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    14.  À luz dessas considerações, na hipótese sub examine, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre os atos reclamados e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante 17 e no Tema 147 de repercussão geral.
    15.  Encontra-se igualmente demonstrada a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de não concessão da liminar pleiteada, haja vista a possível realização de pagamentos de consideráveis valores, em tese indevidos pela Fazenda Pública, ocasionando indubitável prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    16.  Diante do exposto, torno sem efeito a decisão monocrática e defiro a liminar, para suspender a decisão reclamada (autos nº TST-AIRR-101200-82.2008.5.15.0113) até o julgamento de mérito desta reclamação. Reconheço a perda do objeto do agravo regimental.
    17.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
          Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                                  Relator